Tribunal: TJES
Processo: 5008757-30.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008757-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: STEFANIA NEVES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por
Stefania Neves de Souza
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal (mov. 140.1 – id. 3299754) que indeferiu o pleito de progressão do regime de cumprimento da pena formulado pela reeducanda, por entender não restar preenchido o requisito temporal.

Nas razões recursais no mov. 154.1, sustenta a agravante que, de acordo com a nova redação do artigo 112, inciso VII da LEP, trazida pela Lei nº 13.964/2019, a exigência de lapso correspondente a 60% (sessenta por cento) da pena, para progressão de regime, somente se aplica ao reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico, e que este não seria o caso da apenada.

Diante disso, a defesa requer a reforma da decisão
a quo
, para que
“s
eja reconhecido o direito da apenada ter sua progressão através da fração de 2/5 (dois quintos) de sua pena, uma vez que é hediondo primária
”, ou, subsidiariamente, do percentual de 50%, haja vista a inexistência de reincidência específica.

Pois bem. Para melhor compreensão da matéria, convém contextualizar o histórico da legislação que tratou da progressão de regime. Vejamos: Antes de 29 de março de 2007 não havia diferenciação no requisito objetivo para a progressão de regime para crimes comuns ou hediondos e equiparados. Assim, aplicava-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

Com a edição da Lei nº 11.464/2007, foi modificado o requisito objetivo no caso de apenados por crimes hediondos e equiparados, alterando-se o artigo 2º da Lei nº 8.072/1990. Foi estabelecida, portanto, a fração de 2/5 (dois quintos) para o apenado primário e 3/5 (três quintos) para o reincidente. A propósito, convém transcrever a referida norma:

Art. 2ºOs crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: [...]

§2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo,
dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente
.

Ocorre que, recentemente, com a edição da Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime, houve profunda modificação nos requisitos objetivos para o benefício da progressão de regime no sistema jurídico brasileiro. A nova lei revogou o citado §2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990 e alterou o artigo 112 da LEP, cuja redação agora é a seguinte:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Dito isso, adentrando especificamente ao caso concreto, depreende-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que a apenada possui em seu desfavor as seguintes condenações:

i)

Ação penal nº 0009724-52.2007.8.08.0012 - condenada pela prática do crime do artigo 121, §2º, II, III e IC e artigo 124, §4º ambos do Código Penal, cometido no dia 26.05.2007, com trânsito em julgado da sentença condenatória 06.11.2013.

ii)

Ação penal nº 0022473-57.2014.8.08.0012 – condenada pela prática do crime dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, praticado em 22.10.2014, e o trânsito em julgado da sentença condenatória em 24.11.2016.

Nesse contexto, é incontestável que
a agravante possui uma condenação definitiva por crime hediondo com resultado morte
, e
uma condenação definitiva por crime equiparado a hediondo
, cometida em data posterior ao trânsito em julgado da primeira infração penal, situação que, por conseguinte,
tornou Stefania Neves de Souza reincidente específica na prática de crime hediondo
.

A propósito, quanto à reincidência, não se pode desconsiderar o entendimento há muito firmado na jurisprudência, no sentido de que a reincidência é condição pessoal do apenado, que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido foi proferido
em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas
. Como tal,
a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório
. 2. Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.180/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, j. 16/4/2015, DJe 13/5/2015). 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 711.428; Proc. 2021/0393046-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. REFLEXOS NA EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A reincidência figura-se como um instituto de caráter personalíssimo por se tratar de uma condição pessoal do apenado, possibilitando a individualização da pena em sede de execuçã
o. [...]. 3. AGRAVO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0000396-84.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022)

Dito isso, da simples leitura do artigo 112 da Lei de Execução Penal, verifica-se que
a situação da recorrente expressamente se amolda à hipótese prevista no inciso VII, do aludido artigo
, que dispõe que
progredirá de regime após o cumprimento de 60% da pena o apenado que for reincidente em crime hediondo ou equiparado, que é o caso da ora agravante
.

Noutro giro, tal entendimento não se ignora o fato de que a progressão de regime, ainda que prevista em diploma de execução penal, tem natureza de norma penal e deve respeitar o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Ocorre que, no caso em análise, a aplicação do critério de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime é equivalente ao percentual de 60% (sessenta por cento) estabelecido pelo Pacote Anticrime (art. 112, VII, da LEP) para os condenados por crime hediondo e reincidentes, não configurando prejuízo à apenada, pois antes da alteração, era esse o requisito objetivo exigido para a benesse, nos termos do revogado artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90.

Vale dizer, não haverá modificação na esfera jurídica da apenada e, consequentemente, não há que se falar em retroatividade
in malam partem
.

Dessa forma, pela fundamentação aqui exarada, é certo que foi acertada a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, que utilizou o cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da pena como requisito objetivo para a progressão de regime da apenada (reincidente em crime hediondo e equiparado), e indeferiu o pleito formulado pela defesa, eis que não preenchido o requisito objetivo necessário à aquisição da benesse.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. LEI Nº 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Da simples leitura do artigo 112 da Lei de Execução Penal, verifica-se que a situação da recorrente expressamente se amolda à hipótese prevista no inciso VII, do aludido artigo, que dispõe que progredirá de regime após o cumprimento de 60% da pena o apenado que for reincidente em crime hediondo ou equiparado, que é o caso da ora agravante.
2.
Não há que se falar em retroatividade
in malam partem
, já que o novo dispositivo, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, manteve o mesmo percentual de cumprimento de pena para a progressão de regime que era previsto no revogado artigo 2º, §2º da Lei nº 8.072/90, qual seja, 60% (sessenta por cento), que equivale a 3/5 (três quintos) da pena, se reincidente em crime hediondo o apenado.
3.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.